Tribunal: TJSP
Processo: 2241452-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO VOLUNTÁRIO E TEMPESTIVO DO DÉBITO – PAGAMENTO PARCIAL – APLICAÇÃO DO ART. 523, § 2o DO CPC – INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O RESTANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO